Tribunal: TJMT
Processo: 1017018-29.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017018-29.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES - CPF: 060.572.241-24 (EMBARGADO), EDMAR PEREIRA NUNES - CPF: 580.897.561-15 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para manter o proprietário registral na posse de veículo objeto de fraude conhecida como “golpe do intermediário”, em sede de tutela provisória, sob alegação de omissões e contradição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão padece de omissão ou contradição aptas a justificar sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes, concluindo que a apuração de eventual culpa do vendedor ou da incidência do art. 148 do CC demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela provisória.

4. Inexistem omissão ou contradição interna, pois a manutenção da posse com o proprietário registral decorre da ausência de eficácia liberatória do pagamento realizado a terceiro estranho à relação obrigacional e da necessidade de preservação do status quo até a instrução processual.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A aferição da responsabilidade das partes em fraude praticada por terceiro exige instrução probatória, não podendo ser antecipada em tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022 e 1.025; CC, arts. 148 e 308. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, EDcl no AgRg no HC 683.198/SP; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
EDMAR PEREIRA NUNES
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES
, reformando a decisão proferida pelo Dr. André Barbosa Guanaes Simões, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1002412-71.2025.8.11.0051 (ID. 371528363).

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições, notadamente quanto: a) à suposta omissão sobre a participação do vendedor (embargado) na dinâmica da fraude e sua anuência na omissão de preços; b) à omissão sobre a aplicabilidade do art. 148 do Código Civil, relativo ao dolo de terceiro; c) à contradição entre o reconhecimento de que ambas as partes agiram de boa-fé (sendo vítimas) e a imposição dos ônus da tutela provisória exclusivamente em seu desfavor (comprador); e d) à omissão sobre a “posse jurídica” do comprador decorrente do documento de transferência assinado (ID. 372977351).

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 374473895, argumentando que o recurso possui caráter meramente protelatório e visa apenas a rediscussão do mérito, destacando que o acórdão enfrentou expressamente as questões à luz da cognição sumária cabível no agravo de instrumento, inexistindo vícios a serem sanados.

Recurso tempestivo (ID. 373010381) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
EDMAR PEREIRA NUNES
pretende a revisão do julgado sustentando a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão que lhe foi desfavorável, objetivando, com a atribuição de efeitos infringentes, reverter a decisão colegiada que concedeu a tutela de urgência em favor do embargado para mantê-lo na posse e na condição de depositário fiel do veículo objeto do litígio originário.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA POSSE COM O PROPRIETÁRIO REGISTRAL ORIGINÁRIO. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO E DE CIRCULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de rescisão contratual, mantendo o comprador como depositário de veículo automotor objeto de fraude conhecida como “golpe do intermediário”. O agravante sustenta que jamais recebeu o valor ajustado pela venda, pois o pagamento foi realizado a terceiro estranho ao negócio, permanecendo o bem sob sua posse física.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se, diante da ausência de pagamento ao proprietário registral do veículo, deve ser deferida tutela provisória para manutenção da posse do bem com o vendedor originário até o julgamento definitivo da demanda.

III. Razões de decidir

3. O art. 300 do CPC exige, para concessão da tutela provisória de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os elementos constantes dos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, que ambas as partes foram vítimas de fraude praticada por terceiro intermediário.

4. O pagamento realizado pelo comprador em favor de terceira pessoa estranha à relação contratual não produz, em princípio, efeito liberatório da obrigação, nos termos do art. 308 do Código Civil, inexistindo prova de que o suposto intermediário possuísse poderes de representação do credor originário.

5. A imputação de culpa ao vendedor pela consumação da fraude demanda dilação probatória aprofundada, sendo incompatível com a cognição perfunctória inerente à apreciação da tutela de urgência, pois a aferição acerca de eventual culpa concorrente das partes exige instrução processual ampla, não sendo possível antecipar juízo definitivo sobre o mérito da controvérsia.

6. Em hipóteses de “golpe do intermediário”, inexistindo comprovação de pagamento revertido ao proprietário registral do veículo, prudente a manutenção da posse do bem com quem detinha a titularidade originária e a posse física do automóvel antes da fraude, conforme precedente do TJMT.

7. Evidenciado o risco de irreversibilidade decorrente da entrega do veículo ao comprador antes da completa instrução processual, revela-se adequada a preservação do status quo, mantendo-se o agravante na condição de depositário fiel do bem, averbando a restrição de alienação via RENAJUD, mantida a restrição de circulação do recurso conexo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O pagamento realizado a terceiro estranho à relação obrigacional, sem comprovação de poderes de representação do credor, não possui eficácia liberatória, nos termos do art. 308 do Código Civil. 2. Em hipóteses de “golpe do intermediário”, recomenda-se, em sede de tutela provisória, a manutenção da posse do veículo com o proprietário registral que detinha a posse física do bem antes da fraude, até ulterior instrução probatória, assim como a averbação da restrição de alienação junto ao RENAJUD.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 55, § 3º; CC, arts. 308 e 945. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1023840-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

(TJMT. N.U 1017018-29.2026.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2026, DJe 02/06/2026)”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões e contradições que, na verdade, inexistem no acórdão colegiado, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas.

Com efeito, a tese principal da oposição gravita na alegação de que a decisão foi “omissa” ao não aplicar o art. 148 do Código Civil (dolo de terceiro) para convalidar o negócio a seu favor, argumentando que o julgado de primeiro grau teria reconhecido a anuência do vendedor (embargado) na omissão do preço.

Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado fulmina a referida alegação, tendo em vista que a decisão explicitamente abordou o tema, refutando o enquadramento precoce efetuado pelo juízo
a quo
, sendo certo que o Colegiado asseverou, com clareza cristalina, que as questões referentes à culpa concorrente ou conluio exigem dilação probatória não condizente com a via estreita do agravo de instrumento, conforme se extrai do seguinte excerto do julgado:

“
Embora o juízo originário tenha adentrado na aferição da culpa do vendedor - afirmando que ele aceitou ocultar informações relativas ao preço e, com isso, atraiu a incidência do art. 148 do CC -, na verdade a imputação de que o vendedor teria anuído conscientemente com a fraude para criar uma “aparência de legitimidade” demanda inarredável e exauriente dilação probatória. Logo, atribuir precocemente ao Agravante a responsabilidade pelo sucesso do estelionato ou a pecha de ‘facilitador do dolo de terceiro’, evidentemente, implica um manifesto prejulgamento do mérito, violando a natureza perfunctória que orienta as tutelas provisórias
.”

Logo, não houve “silêncio cognitivo” quanto à aplicação do art. 148 do Código Civil ou sobre a dinâmica da fraude, mas sim uma decisão fundamentada de não aplicar seus efeitos no presente estágio preliminar da lide, pois optou-se por aplicar a inteligência do art. 308 do CC, sob a premissa objetiva de que o pagamento a terceiro estelionatário (sem poderes de representação) não produz eficácia liberatória imediata.

No que tange à alegada contradição - segundo a qual seria incoerente reconhecer que ambos foram vítimas de estelionato, mas imputar o ônus processual apenas ao comprador -, a irresignação esbarra no real conceito jurídico desse vício, pois, como cediço, a contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é, estritamente, a contradição interna (incoerência entre os próprios fundamentos do julgado e sua conclusão), e não a antinomia entre a decisão e a tese defensiva da parte. Conforme iterativa jurisprudência do STJ:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In casu, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (EDcl nos EDcl no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (EDcl no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (g.n.)

No acórdão embargado, a lógica mostrou-se irretocável: havendo fundadas dúvidas e sendo ambos prováveis vítimas, a medida mais prudente para proteger a utilidade do processo (ante o fundado receio de dissipação patrimonial) é salvaguardar o status quo ante. Cito trecho do acórdão que justifica essa preservação:

“
Assim, estando o veículo ainda alocado fisicamente sob os cuidados do vendedor/Agravante - porquanto a tradição efetiva do automóvel restou obstada logo após a percepção do golpe -, impor a sua entrega ao adquirente/Agravado, antes que lhe seja franqueada a ampla dilação probatória para comprovar a eficácia liberatória do repasse financeiro, consubstancia o manifesto periculum in mora e traduz inegável risco de irreversibilidade (periculum in mora inverso)
.”

Finalmente, acerca da ventilada omissão sobre a “posse jurídica” que o embargante alega deter pela assinatura da documentação de transferência, repise-se que o Colegiado rechaçou expressamente esse argumento ao fixar que a validade dessa tradição encontra-se umbilicalmente ligada à efetividade do pagamento, assentando o acórdão que:

“(...)
o direito milita em favor do Agravante que, embora conste como proprietário alienante no documento, jamais auferiu a devida contrapartida pecuniária, de modo que a sua preservação no múnus de depositário fiel da coisa, guarnecido pelo imprescindível bloqueio judicial de circulação sobre o bem... constituem a medida mais escorreita e equânime
(...)”

Diante dessas transcrições, salta aos olhos que o acórdão embargado analisou vertical e exaustivamente todos os aspectos atinentes à contenda sob a ótica cautelar, não havendo lacunas ou descompasso lógico no voto condutor que demandem a providência corretiva elencada no art. 1.022 do CPC, sendo certo, ademais, que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater a todos os precedentes indicados, quando já encontrou motivo suficiente e jurisprudência qualificada para embasar sua decisão, conforme a jurisprudência do STJ:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de agravo de instrumento que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, se revelam manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026